Tribunal: TJSP
Processo: 2022934-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - MEIO DE DEFESA ADMITIDO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, RESTRITA À DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU CASOS EM QUE A NULIDADE SE VERIFICA DE PLANO – DUPLICATAS MERCANTIS – TÍTULO FORMALMENTE EM ORDEM – ART. 784, INCISO I, DO CPC, C.C. ART. 15, II DA LEI No 5.474/68 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL – CONFUSÃO COM O

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - MEIO DE DEFESA ADMITIDO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, RESTRITA À DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU CASOS EM QUE A NULIDADE SE VERIFICA DE PLANO – DUPLICATAS MERCANTIS – TÍTULO FORMALMENTE EM ORDEM – ART. 784, INCISO I, DO CPC, C.C. ART. 15, II DA LEI No 5.474/68 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL – CONFUSÃO COM O COMERCIANTE DO MESMO NOME, PESSOA FÍSICA – PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – CANCELAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM